Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE GUARDA. EXCLUSÃO DO DIREITO DE O GENITOR PERMANECER COM A CRIANÇA NAS FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE AMBOS OS GENITORES DE PERMANECEREM COM A FILHA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao adotar a doutrina da proteção integral, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda ser direcionada para assegurar os interesses do filho menor.
2. O interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação, de modo que o magistrado deve tomar medidas que o preserve.
3. É direito tanto do genitor quanto da mãe conviver em períodos semelhantes com a criança, não se mostrando justa a exclusão do direito de visita do pai nas férias escolares.
4. Apelação não provida. Unânime.